Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENDO DE PENA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais preconize “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e do interesse público.
2. A inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime de pena (semiaberto) na comarca em que residem os familiares do apenado impede a deprecação da pena.
3. Recurso desprovido.